Tribunal: CARF
Processo: 13833.000011/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.000011/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.288 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
JOSE AGRINALDO DA SILVA OLIVEIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR
O INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A autoridade
fiscal deve indicar com precisão de detalhes e comprovação de fatos a razão
pela qual indicou empresa terceira para compor o polo passivo como
responsável solidária, uma vez que a solidariedade não se presume.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restringir a imputação da responsabilidade solidária da
Liga Municipal Tupãense de Futebol ao período de 01/12/2002 a 01/03/2004.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 258/267 (PDF – 237/246), interposto pelo
responsável solidário contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 236/244 (PDF –
216/224), a qual julgou parcialmente procedente os lançamentos das contribuições retidas de
segurados empregados, referente ao período de 08/1999 a 06/2007 (em competências alternadas)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.000011/2008-02
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

e de contribuintes individuais referente ao período de 04/2007, conforme descrito na NFLD no
37.123.758-0, de fl. 02, lavrada em 28/12/2007, com ciência das RECORRENTES em
22/01/2008, conforme AR’s de fls. 101/103.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 18.876,56, acrescidos de juros de mora (até o mês da lavratura) e multa.
De acordo com o Relatório Fiscal, acostado às fls. 48/55, o presente lançamento
foi lavrado em face do contribuinte por ser sucessor de ALKA PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA. – ME, e se refere às contribuições sociais retidas de segurados empregados e de
contribuintes individuais não recolhidas nas épocas próprias. Esclarece que a base de cálculo das
referidas contribuições foi extraída das informações constantes nas GFIPs do sistema
informatizado da Previdência Social, tendo em vista a não apresentação das folhas de pagamento
das empresas antecessoras, como devidamente especificado no referido relatório fiscal e
colacionado abaixo:
7. Constituem FATOS GERADORES das contribuições lançadas na presente NFLD:
7.1. As remunerações pagas aos segurados empregados, devidamente inscritos,
constantes das folhas de pagamento, declaradas e não declaradas nas GFIP's das
competências : 08/1999 a 05/2000; e apenas declaradas nas GFIP' s - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência
Social, de 07/2000 em diante (tendo em vista a não apresentação da folhas de
pagamento), cujos fatos geradores constam nos Relatórios de Lançamento —
Levantamentos: ABG, ALB, JAF , JAG, NNG, NMG e SSG (anexos).
7.2. Os levantamentos foram criados .com base nas empresas e nos períodos em que os
fatos geradores se referem, como segue:

7.3. As remunerações retidas do contribuinte individual (contador), declaradas em
GFIP, na competência 06/2007 cujos valores contam do Relatório de Lançamento —
Levantamento JAG;
7.4. As cotas de salário família e os salários maternidade pagos em conformidade com a
legislação foram deduzidas das contribuições apuradas.
Afirma que “os lançamentos objeto desta NFLD são relativos ao estabelecimento
denominado TUPÃ BINGO, nome fantasia de várias empresas, cuja atividade principal foi a
administração de casa de bingo, e do qual o contribuinte supra citado foi o ultimo sucessor”.
Em síntese, afirmou que a empresa que explorava a TUPÃ BINGO passou por
uma série de alterações ao longo dos anos. Em determinado momento, quando a empresa que
explorava o bingo possuía o nome NAKAMATSU & NAKAMATSU DE TUPÃ LTDA. EPP,
celebrou (em 20/12/2000), contrato bi-anual, prorrogável por mais dois anos (portanto válido até
12/2004), com a LIGA MUNICIPAL TUPAENSE DE FUTEBOL, para prestação de serviços de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

promoção e eventos e exploração de Bingo Permanente (já que permitido pela recém criada Lei
Pelé).
Contudo, este contrato foi rescindido em 01/03/2004, ficando estabelecido que os
bens da TUPÃ BINGO (que, a essa altura, já tinha havia alterado sua razão social para I. A
MIRANDA & CIA. LTDA. EPP) ficariam sob a guarda e responsabilidade da empresa ALKA
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME, de propriedade da Sra. MILENE MENEGHELI GATI
ALVES DE SOUSA, para o fim exclusivo de garantia para o pagamento de créditos trabalhistas
oriundos do contrato então rescindido, ou seja, dos empregados do Tupã Bingo.
Contudo, em 01/06/2004, foi celebrado entre o Sr. ANIVALDO YASSUAKI
NAICAMATSU (ex-sócio cotista da NAKAMATSU & NAKAMATSU) e a empresa ALKA
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME, um contrato de locação dos móveis e equipamentos
usados, destinados ao uso exclusivo para desenvolvimento das atividades de bingo, sediado na
Av. Tamoios, 1237, Tupã (endereço da empresa TUPÃ BINGO) para o período de 01/06/2004 a
31/05/2006.
Nesse meio tempo, o Sr. José Agrinaldo da Silva Oliveira (ex-empregado das
empresas supra citadas, no período de 01/07/2002 a 31/12/2003, ou seja, próximo à rescisão do
contrato de concessão de bingo) legalizou a empresa JOSÉ AGRINALDO DA SILVA
OLIVEIRA – ME (sujeito passivo) com atividade de LANCHONETE, no mesmo endereço do
TUPÃ BINGO. Contratou nove funcionários (todos ex-empregados da TUPÃ BINGO) para
trabalhar na lanchonete e no Bingo ao mesmo tempo.
Relata a fiscalização que todos os funcionários da empresa JOSE AGRINALDO
DA SILVA OLIVEIRA – ME (com atividade de lanchonete) trabalhavam na TUPÃ BINGO, e
que a procuradora da empresa JOSE AGRINALDO, com plenos poderes para gerir o
estabelecimento (lanchonete e bingo) era a Sra. MILENE MENEGHELI GATTI ALVES DE
SOUSA, proprietária da ALKA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME e funcionária da LIGA
MUNICIPAL TUPÃENSE DE FUTEBOL (sem registro). Verificou-se, assim, que foram
utilizados os mesmos empregados, mesmas instalações, equipamentos, endereço comercial e
mesma atividade das empresas exploradoras da atividade de bingo, motivo pelo qual a empresa
JOSE AGRINALDO DA SILVA OLIVEIRA – ME, foi considerada sucessora de ALKA
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.ME, sucessora de I. A Miranda & Cia. Ltda. EPP (RAZÃO
DA TUPÃ BINGO).
Ou seja, a Sra. MILENE era proprietária da empresa (ALKA) que estava com a
guarda dos bens móveis e equipamentos relacionados ao bingo e, ao mesmo tempo, era
procuradora da JOSE AGRINALDO DA SILVA OLIVEIRA – ME (fl. 74), empresa que detinha
os funcionários que eram utilizados para explorar a atividade de bingo na sede TUPÃ BINGO.
Assim, configurou-se sucessão, com base no art. 133 do CTN, tendo em vista que
a JOSE AGRINALDO adquiriu bens do ativo fixo e o estoque de mercadorias, bem como
continuou a explorar o negócio das empresas exploradoras da atividade de bingo, ainda que com
outro nome empresarial.
Com relação à LIGA MUNICIPAL TUPÃENSE DE FUTEBOL, cujo contrato de
concessão havia sido rescindido em 01/03/2004, a autoridade fiscal entendeu que a mesma era
solidária pois, conforme declaração firmada em 20/08/2007 pelo presidente da Liga, Sr. Cláudio
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

Machado Gomes, “o estabelecimento era administrado pela própria Entidade através de seus
colaboradores. A funcionária da entidade que administrava o Bingo, era a Sra. MILENE
MENEGHELI GATI ALVES DE SOUSA, responsável pela distribuição financeira do Tupã
Bingo, fazendo os pagamentos dos prêmios dos sorteios, impostos inerentes à atividade,
encargos sociais e salários dos empregados da lanchonete, fornecedores, entre outros, tendo
autorização desta entidade para a movimentação financeira da forma que fosse necessário” (fl.
70).
Relata a fiscalização que há responsabilização solidária da Liga Municipal
Tupãense de Futebol pela sua participação no negócio (Bingo Tupã), pois o estatuto da empresa
previa a realização de “Bingo Permanente” como uma de suas finalidades, nos termos da Lei
9615/1998 (Lei Pelé), tendo ainda celebrado contrato com a empresa NAKAMATSU &
NAKAMATSU DE TUPÃ & CIA LTDA. EPP para a exploração de bingo, com previsão de
percentual da receita obtida, além de ter sucessão reconhecida na Justiça do Trabalho (Processo
de Reclamatória Trabalhista no 221/2004 da Vara do Trabalho de Tupã).
Portanto, tendo em vista que a exploração de bingo constituiu interesse econômico
comum nas referidas empresas, esclarece o relatório fiscal que a LIGA MUNICIPAL
TUPAENSE DE FUTEBOL é solidária com todos os débitos relativos às contribuições sociais
devidas no período de 07/1999 a 06/2007 e que a empresa ALKA PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA. ME. é solidária com todos os débitos previdenciários (parte segurados e patronal) no
período de 06/2004 a 01/2005, período em que detinha a guarda dos móveis e equipamentos das
empresas exploradores do Bingo, com a finalidade de garantir a liquidação dos débitos
trabalhistas.
Afirma o relatório fiscal que a retenção de contribuições de segurados e o não
recolhimento em questão, caracteriza, em tese, a prática de CRIME CONTRA A SEGURIDADE
SOCIAL, previsto na Lei n° 8.212/91, art. 95, alínea "d", combinado com os artigos 5, 26, 27,
30, 31 e 33 da Lei 7.492, de 16.06.86; e no artigo 168-A, parágrafo 1o, inciso I do Código Penal
(Decreto-Lei no. 2.848, de 07/12/1940), na redação dada pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000
(período de 10/2000 em diante), motivo pelo qual foi comunicado à autoridade competente
através de Representação Fiscal de Fins Penais – RFFP.

Impugnação
A RECORRENTE JOSÉ AGRINALDO DA SILVA OLIVEIRA-ME apresentou
sua Impugnação de fls. 105/107 em 20/02/2008. Quanto aos sujeitos passivos solidários, mesmo
regularmente intimados (fls. 101/103), não apresentaram impugnação. Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
4.1. Que não reconhece como verdadeiros os fatos e valores lavrados, devido à falta
substancial de provas documentais que venham a comprovar a existência do apurado,
tendo em vista que foi adotado pelo agente fiscal um critério de análise com uso de
suposições e subjeções;
4.2. Que a empresa não é sucessora de nenhuma outra empresa, não exerceu atividade
de BINGO e o objetivo social registrado na Junta Comercial de São Paulo, assim como
o código de atividade cadastrado no CNPJ e de Inscrição Estadual, é de lanchonete;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

4.3. Que todos os documentos contábeis relativos à empresa que foram solicitados
desde o início da ação fiscal, foram rigorosamente apresentados;
4.4. Que é necessário que se faça um levantamento em cima do que foi solicitado e
posteriormente apresentado, sendo inadmissível a distorção de fatos e atribuições dos
valores que foram apurados, já que os mesmos lhe pertencem;
4.5. Que não foi apresentado pelo agente fiscal nenhum documento que de credibilidade
ao narrado em seu relatório;
4.6. Que não se pode reconhecer débitos relativos aos anos de 1999 a 2004, se a
empresa foi constituída apenas em 2005;
4.7. Que não existe sucessão na atividade de lanchonete e que se existe ou existiu
sucessão em relação ao BINGO TUPA, isso nada tem a ver com a empresa fiscalizada;
4.8. Que requer se proceda um novo levantamento nos mesmos documentos por outro
agente fiscal mais capacitado, pois o que lavrou o presente auto de infração demonstra
estar totalmente despreparado, tomando posições arbitrárias e usa de convicções
pessoais e não documentais para a conclusão do seu trabalho;
4.9. Que solicita a impugnação total da referida NFLD até que se tomem as
providencias requisitadas.
5. Tendo sido cientificada da retificação procedida de ofício, a interessada apresenta
nova impugnação às fls. 131/133, reiterando as razões anteriormente expostas.

Do sobrestamento do feito para exclusão da cota patronal
Em informação fiscal, à fl. 104, a auditora fiscal notificante informa que, por
equívoco, foram indevidamente inseridas contribuições sociais patronais na presente NFLD, uma
vez tratar-se de empresa optante pelo SIMPLES, motivo pelo qual a presente NLFD foi
sobrestada até a sua regularização.
Assim, por meio de informação fiscal, às fls. 122/125, afirmou-se o que segue:
Nas competências 09 e 10/1999, foi lançada a maior, a contribuição retida dos
segurados. Não foi considerada a opção pelo SIMPLES, no levantamento: ALB -
ALVAR E BIZIGATTO FG SEM GFLP - competências: 08 a 10/1999, 02, 04 e
05/2000. Tal fato causou uma apuração errônea das contribuições sociais devidas,
cabendo assim a retificação dos valores das mesmas, como discriminado abaixo:
[...]
3. No discriminativo acima, os valores constantes da coluna "DE: VALOR",
correspondem aos valores lançados inicialmente na NFLD, e os valores constantes da
coluna "PARA: VALOR" são os valores dos débitos corrigidos (contemplando apenas
as contribuições sociais dos segurados). Desta forma, verifica-se que nas competências
onde o valor foi retificado para "0,00" deixou de haver apuração de débito
previdenciário.
4. Os valores originários alterados por levantamento e rubrica, encontram-se
discriminados mensalmente no DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO —
DAD; os valores atualizados com juros e multa, encontram-se discriminados
mensalmente no DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE DÉBITO — DSD; ambos
emitidos em 28/04/2008, com data de consolidação em 28/12/2007, anexos.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

Após sanado o referido equívoco nos lançamentos ABG, ALB e JAF, de acordo
com o demonstrado em tabela, às fls. 122/124, foram elaborados novos Demonstrativos (fls.
111/121) e reabriu-se prazo para defesa.
Na ocasião, apenas foi novamente intimado o único sujeito passivo que havia
apresentado impugnação, JOSÉ AGRINALDO DA SILVA OLIVEIRA-ME (fl. 130), que
apresentou nova Impugnação de fls. 132/134, através da qual reiterou os argumentos da primeira
defesa.

Da Primeira Decisão da DRJ (anulada)
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 144/150):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/1999, 01/02/2000 a 31/05/2000, 01/10/2000 a
30/11/2000, 01/01/2001 a 30/06/2001, 01/08/2001 a 31/08/2001, 01/10/2001 a
31/08/2003, 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/04/2007 a 30/04/2007, 01/06/2007 a
30/06/2007
DECADÊNCIA PARCIAL. SUCESSÃO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ONUS DA PROVA.
I - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
II - O adquirente de fundo de comércio ou de estabelecimento comercial responde pelos
tributos devidos e não pagos pelas empresas antecessoras.
III - Alegações desacompanhadas das respectivas provas não ensejam revisão do
lançamento.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, relativo ao
período de 08/1999 a 11/2001, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, contado nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN, e a lavratura do auto de infração, que ocorreu em
31/12/2007.
Assim, manteve o lançamento quanto às contribuições sociais relativas às
competências de 12/2001 a 06/2007.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE JOSÉ AGRINALDO DA SILVA OLIVEIRA — ME.,
devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/11/2008, conforme AR de fl. 154, apresentou o
recurso voluntário de fls. 158/159 em 18/12/2008, enquanto a RECORRENTE LIGA
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

MUNICIPAL TUPÃENSE DE FUTEBOL, devidamente intimada da decisão da DRJ em
14/11/2008, conforme AR de fl. 156, apresentou o recurso voluntário de fls. 161/162 em
15/12/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela a 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária da 2a Seção de julgamento do CARF, adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
A empresa José Agrinaldo da Silva Oliveira – ME apresentou recurso voluntário (fls.
157/159) alegando que: (i) o lançamento foi efetuado com base em suposições e
subjeções; (ii) não sucedeu nenhuma outra empresa; (iii) não exerceu a atividade de
bingo, como afirmado pelo fiscal; (iv) todos os documentos solicitados pela fiscalização
foram rigorosamente apresentados; (v) o lançamento não foi embasado com os devidos
documentos; (vi) o lançamento deve ser refeito por outro agente fiscal mais capacitado.
A empresa Liga Municipal Tupaense de Futebol também apresentou recurso (fls.
160/162), alegando que: (i) a exploração da atividade de bingo permanente tinha como
objetivo angariar recursos para o fomento do desporto, com base na Lei no 9.615/1998;
(ii) foi atribuída responsabilidade solidária a empresas que se estabeleceram no mesmo
local, mas com atividades completamente distintas; (iii) a atividade de bingo
permanente só poderia ser explorada por uma entidade desportiva que preenchesse
todos os requisitos necessários para a obtenção da autorização de funcionamento, não
havendo que se falar na prática desta atividade pelas empresas sucessoras; (iv) não
havia terceirização de mão de obra, não havendo que se falar em responsabilidade
solidária entre contratante e contratada.

Da Primeira Decisão do CARF que Anula a Decisão de 1a Instância
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária da 2a Seção de julgamento do CARF, às fls. 193/196 (PDF - 173/176), após analisar
que apenas a empresa José Agrinaldo da Silva Oliveira – ME foi intimada acerca do resultado da
informação fiscal, de fls. 122/125, a qual sanou o equívoco relacionado aos valores exigidos a
título de cota patronal, excluindo-os, entendeu por anular a decisão de 1a instância e dar novo
prazo às empresas tidas como responsáveis solidárias para apresentarem impugnação, devendo a
DRJ de origem realizar novo julgamento do processo após essas manifestações.

Da Nova Intimação e Impugnação
A RECORRENTE JOSÉ AGRINALDO DA SILVA OLIVEIRA-ME, intimada
da decisão, mediante EDITAL, à fl. 209 (PDF – 189), em 02/01/2012, já havia apresentado
Impugnação de fls. 132/134.
Quanto às responsáveis solidárias, a LIGA MUNICIPAL TUPAENSE DE
FUTEBOL, intimada da decisão, mediante AR, à fl. 206 (PDF – 186), em 22/11/2011,
apresentou sua Impugnação de fls. 213/221 (PDF 193/201), em 22/12/2011; enquanto a ALKA
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME, intimada da decisão, mediante AR, à fl. 207 (PDF –
187), em 22/11/2011, apresentou sua Impugnação de fls. 210/212 (PDF – 190/192), em
21/12/2011.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA JOSE AGRINALDO DA SILVA OLIVEIRA
ME
4. A interessada interpôs impugnação às fls. 105/107, alegando em suma:
4.1. Que não reconhece como verdadeiros os fatos e valores lavrados, devido à falta
substancial de provas documentais que venham a comprovar a existência do apurado,
tendo em vista que foi adotado pelo agente fiscal um critério de análise com uso de
suposições e subjeções;
4.2. Que a empresa não é sucessora de nenhuma outra empresa, não exerceu atividade
de BINGO e o objetivo social registrado na Junta Comercial de São Paulo, assim como
o código de atividade cadastrado no CNPJ e de Inscrição Estadual, é de lanchonete;
4.3. Que todos os documentos contábeis relativos à empresa que foram solicitados
desde o início da ação fiscal, foram rigorosamente apresentados;
4.4. Que é necessário que se faça um levantamento em cima do que foi solicitado e
posteriormente apresentado, sendo inadmissível a distorção de fatos e atribuições dos
valores que foram apurados, já que os mesmos não lhe pertencem;
4.5. Que não foi apresentado pelo agente fiscal nenhum documento que dê credibilidade
ao narrado em seu relatório;
4.6. Que não se pode reconhecer débitos relativos aos anos de 1999 a 2004, se a
empresa foi constituída apenas em 2005;
4.7. Que não existe sucessão na atividade de lanchonete e que se existe ou existiu
sucessão em relação ao BINGO TUPÃ, isso nada tem a ver com a empresa fiscalizada;
4.8. Que requer se proceda a um novo levantamento nos mesmos documentos por outro
agente fiscal mais capacitado, pois o que lavrou o presente auto de infração demonstra
estar totalmente despreparado, tomando posições arbitrárias e usa de convicções
pessoais e não documentais para a conclusão do seu trabalho;
4.9. Que solicita a impugnação total da referida NFLD até que se tomem as
providências requisitadas.
5. Tendo sido cientificada da retificação procedida de ofício, a interessada apresenta
nova impugnação às fls. 132/134, reiterando as razões anteriormente expostas.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO DE ALKA PRODUTOS DE LIMPEZA
10. Em sua impugnação, alega, em suma:
10.1. que não reconhece em nenhum momento como verdadeiros, os fatos e valores
lavrados, devido à falta substancial de provas documentais, que venham a comprovar a
existência clara e certa do apurado;
10.2. que a empresa não é sucessora de nenhuma outra empresa, não exerceu atividade
de Bingo e jamais esteve sediada no endereço do Bingo Tupã, conforme se pode constar
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

10.3. que todos os documentos contábeis relativos à empresa que foram solicitados
desde o início da ação fiscal, foram rigorosamente apresentados;
10.4. que é inadmissível a distorção de fatos e atribuições dos valores apurados, pois os
mesmos não pertencem à interessada, não tendo sido apresentado pelo agente fiscal
nenhum documento que desse credibilidade ao que ele narrou em seu relatório;
10.5. que se existiu sucessão em relação ao Bingo Tupã, isso não tem a ver com a
interessada;
10.6. que seria de extrema coerência ser efetuado um novo levantamento fiscal nos
documentos que foram solicitados e apresentados, mas com outro agente fiscal, tendo
em vista o despreparo do que efetuou este lançamento;
10.7. que reitera a impugnação total da NFLD.
DA IMPUGNAÇÃO DA LIGA MUNICIPAL TUPÃENSE DE FUTEBOL
11. Argumenta em sua peça de defesa que:
11.1. o lançamento é nulo em razão da inexistência de responsabilidade solidária e
sucessão entre a Liga Municipal Tupãense de Futebol e as demais empresas autuadas;
11.2. não houve a ocorrência de sucessão, uma vez que a Liga Municipal, com
personalidade jurídica de Associação Privada sem fins lucrativos, bem como sem
imóvel e espaço físico suficientes ao exercício do desporto, passou a se utilizar de uma
pequena parte do estabelecimento onde se encontravam as demais sociedades
empresariais, com fins lucrativos, sem, contudo, suceder fundo de comércio, utensílios e
empregados das demais empresas autuadas;
11.3. sua atividade jamais esteve relacionada à prática de bingo, jogos de azar e afins,
nem com as atividades das demais sociedades envolvidas, não podendo, dessa forma,
ser responsabilizada solidariamente por eventuais débitos previdenciários supostamente
devidos pelas demais sociedades autuadas;
11.4. caso não seja acatada a tese de inexistência de sucessão e, portanto,
responsabilidade solidária da impugnante, requer seja considerado decadente todo o
crédito tributário cobrado no referido auto de infração, já que como a auditora fiscal
solicitou, durante o prazo de impugnação anterior, o sobrestamento da presente NFLD e
da NFLD no 37.123.759-9, em razão de ter incluído valores inexigíveis de cota patronal,
apenas através dessa nova retificação promovida pela autoridade fiscal é que o
lançamento foi devidamente constituído.

Da Segunda Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 236/244 - PDF 216/224):
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/1999, 01/02/2000 a 31/05/2000, 01/10/2000 a
30/11/2000, 01/01/2001 a 30/06/2001, 01/08/2001 a 31/08/2001, 01/10/2001 a
31/08/2003, 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/04/2007 a 30/04/2007, 01/06/2007 a
30/06/2007.
DECADÊNCIA PARCIAL.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
SUCESSÃO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O adquirente de fundo de comércio ou de estabelecimento comercial responde pelos
tributos devidos e não pagos pelas empresas antecessoras.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São responsáveis solidárias pelas contribuições previdenciárias as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ÔNUS DA PROVA.
Alegações desacompanhadas das respectivas provas não ensejam revisão do
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
contribuições e acréscimos legais lançados no período de 08/1999 a 11/2002, em razão do
transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, e a
ciência do contribuinte do lançamento, que ocorreu em 22/01/2008.
Assim, manteve o lançamento quanto às contribuições sociais relativas às
competências de 12/2002 a 06/2007.

Do Novo Recurso Voluntário
A RECORRENTE JOSÉ AGRINALDO DA SILVA OLIVEIRA — ME.,
devidamente intimada da decisão mediante EDITAL de fl. 257 (PDF – 236) não apresentou o
recurso voluntário.
Quanto às responsáveis solidárias, a LIGA MUNICIPAL TUPAENSE DE
FUTEBOL, intimada da decisão, mediante AR, à fl. 255 (PDF – 234), em 23/08/2012,
apresentou o Recurso Voluntário de fls. 258/267 (PDF - 237/246), em 21/09/2012; enquanto a
ALKA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME, intimada da decisão, mediante AR, à fl. 254
(PDF – 233), em 23/08/2012, não apresentou o Recurso Voluntário.
Em suas razões, a responsável solidária LIGA MUNICIPAL TUPAENSE DE
FUTEBOL reiterou os argumentos da impugnação, acrescentando apenas o argumento de que no
relatório de sucessão do presente auto de infração não há qualquer item tratando da
solidariedade.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
Alega a RECORRENTE que, como a auditora fiscal solicitou, durante o prazo de
impugnação anterior, o sobrestamento da presente NFLD, em razão de se ter incluído valores
inexigíveis de cota patronal, apenas através dessa nova retificação promovida pela autoridade
fiscal é que o presente lançamento foi devidamente constituído.
Portanto, alega que o presente débito foi fulminado pela decadência, em razão do
transcurso de mais 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a data de sua ciência do
lançamento.
Sabe-se que houve sobrestamento da presente NFLD até que houvesse a exclusão
dos valores exigidos a título de cota patronal, haja vista que a empresa José Agrinaldo da Silva
Oliveira ME é optante pelo SIMPLES, fato que foi devidamente sanado, não se tratando de um
novo lançamento.
Tendo em vista o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, contado nos termos do
art. 173, inciso I, do CTN, e a ciência do contribuinte do lançamento, que ocorreu em
22/01/2008, a DRJ de origem entendeu corretamente pela decadência de parte do lançamento
tributário, qual seja, das contribuições e acréscimos legais lançados no período de 08/1999 a
11/2002.
Portanto, mantenho a decisão da DRJ.

MÉRITO
Da responsabilidade solidária.
Alega a RECORRENTE que não sucedeu nenhuma das demais empresas
autuadas, não havendo o que se falar de solidariedade passiva tributária, razão pela qual deve
haver a nulidade do presente lançamento.
Afirma que não houve a ocorrência de sucessão, uma vez a Liga Municipal
Tupãense de Futebol, com personalidade jurídica de Associação Privada sem fins lucrativos,
bem como sem imóvel e espaço físico suficientes ao exercício do desporto, passou a se utilizar
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

de uma pequena parte do estabelecimento onde se encontravam as demais sociedades
empresariais com fins lucrativos, sem, contudo, suceder fundo de comércio, utensílios e
empregados das demais empresas autuadas.
Entendo que assiste parcial razão à RECORRENTE em seu pleito.
É que, no presente caso, a autoridade fiscal imputou à Liga RECORRENTE a
responsabilidade solidária em razão de seu interesse comum no fato gerador (art. 124, I, do
CTN).
Contudo, entendo que este interesse comum permaneceu somente até a data de
rescisão do contrato de concessão de Bingo Permanente firmado com a TUPÃ BINGO (nome
fantasia da NAKAMATSU & NAKAMATSU DE TUPÃ & CIA LTDA. EPP – fls. 80/82),
ocorrida em 01/03/2004, conforme termo de fls. 83/85. Após esta data, não há qualquer relato da
autoridade fiscal a fim de demonstrar que a Liga RECORRENTE permaneceu com interesse no
negócio envolvendo o bingo.
Da leitura dos fatos narrados no Relatório Fiscal, entendo que, após a rescisão do
contrato concessão de Bingo Permanente (fls. 80), a Liga RECORRENTE não mais se envolveu
com a atividade de bingo desenvolvida entre os demais RECORRENTES. Caso mantivesse a
relação com o bingo, este fato deveria estar mais bem explicado e documentado, o que não
ocorreu.
A autoridade fiscal expõe todos os motivos pelos quais entendeu pela existência
da responsabilidade solidária da Liga, sobre todo o período fiscalizado, à fl. 51. Contudo, da
leitura destas razões, nota-se que nenhuma delas é capaz de atestar a manutenção do interesse da
Liga no bingo após a rescisão do contrato. Vejamos.
No item 6, a autoridade fiscal esclarece que, após a rescisão do contrato de
concessão, não havia nenhum contrato de Parceria para exploração do Bingo. Contudo, cita
declaração firmada pelo Presidente da Liga, no sentido de que o bingo era administrado pela
própria entidade (a Liga), e a funcionária desta que administrava o bingo era a Sra. MILENE
(sócia da empresa ALKA). Contudo, não se comprovou essa administração do bingo pela Liga,
nem muito menos a relação de emprego existente entre a Liga e a Sra. MILENE. Portanto, tais
acusações não se sustentam.
No item 6.1. informa a autoridade lançadora que a Liga RECORRENTE “inseriu
como uma de suas finalidades, no art. 3° de seu Estatuto, a ‘Realização de Bingo Permanente,
de acordo com a Leis no 9615 de 24 de março de 1998 e n° 9981 de 14 de julho de 2000, bem
como legislações auxiliares’”. Assim, celebrou em 20/12/2000 o já citado contrato de concessão
de Bingo Permanente com a empresa NAKAMATSU & NAKAMATSU DE TUPÃ & CIA
LTDA. EPP, para prestação de serviços de promoção e eventos e exploração de bingo, o qual foi
rescindido em 01/03/2004. Contudo, o fato do Estatuto da Liga prever a realização da exploração
de Bingo Permanente, não significa que esta atividade é, de fato, explorada permanentemente.
Assim, faltou demonstrar que a Liga RECORRENTE permaneceu explorando a atividade de
bingo – especificamente perante a TUPÃ BINGO – mesmo após a rescisão do contrato.
No item 6.2, afirma que a Liga RECORRENTE sempre foi destinatária dos
serviços prestados pelas contratadas administradoras no que se refere à exploração de bingo
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000011/2008-02

permanente, tanto que no contrato firmado existia a clausula 4a estabelecendo um percentual de
7% destinado à Liga RECORRENTE (fl. 81). No entanto, como exposto, tal contrato foi
rescindido em 01/03/2004, não havendo comprovação de que os termos nele estipulados
permaneceram sendo cumpridos mesmo após a sua rescisão. Ademais, como bem atesta a
autoridade fiscal neste mesmo tópico, “na contabilidade formalizada da Liga (Livros Diários)
não conste em todo período, quaisquer receitas ou despesas relativas ao bingo”.
Sendo assim, entendo que nenhuma das razões apresentadas pela autoridade fiscal
são suficientes para demonstrar o interesse comum da Liga RECORRENTE após a rescisão do
contrato em 01/03/2004.
Por outro lado, é evidente o interesse comum da Liga RECORRENTE durante o
período de vigência do contrato firmado com a TUPÃ BINGO (nome fantasia da
NAKAMATSU & NAKAMATSU DE TUPÃ & CIA LTDA. EPP), que foi de 20/12/2000 a
01/03/2004. Tanto isto é evidente que a própria Liga RECORRENTE, ao rescindir o seu
contrato, deixou os bens móveis e equipamentos destinados ao uso de bingo (os quais pertenciam
à empresa NAKAMATSU & NAKAMATSU) sob a guarda da empresa ALKA, “para o fim
exclusivo de garantia para o pagamento de créditos trabalhistas oriundos do contrato firmado,
ora rescindido, entre CONTRATANTE e CONTRATADA, que porventura existirem” (fl. 84).
Ou seja, a Liga RECORRENTE tinha plena ciência de que poderia vir a ser
responsabilizada por débitos em razão do contrato de concessão de bingo permanente, dada a sua
estreia relação com o negócio.
Portanto, entendo que faltou o “link” para demonstrar que a Liga RECORRENTE
permaneceu com interesse comum na exploração do bingo após rescisão do contrato de
concessão de Bingo Permanente firmado com a TUPÃ BINGO, ocorrida em 01/03/2004.
Neste sentido, entendo que a Liga RECORRENTE é solidária com todos os
débitos relativos às contribuições sociais devidas apenas no período de 22/12/2000 a 01/03/2004.
Em razão da decadência reconhecida pela DRJ, a Liga RECORRENTE apenas responde
solidariamente em relação ao período de 12/2002 a 03/2004.
Por fim, quanto à alegação de que no relatório de sucessão do presente auto de
infração não há qualquer item tratando da solidariedade, entendo que a mesma é irrelevante para
o caso, pois todos os fatos e fundamentos legais para a atribuição da responsabilidade à LIGA
RECORRENTE estão expostos no Relatório Fiscal, que é parte integrante do auto de infração.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para reconhecer a responsabilidade solidária
da LIGA MUNICIPAL TUPÃENSE DE FUTEBOL apenas em relação aos débitos relacionados
ao período de 01/12/2002 a 01/03/2004.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 285
DF CARF MF
Original